Tribunal: TJDFT
Processo: 0079975-87.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Promova a Secretaria a intimação: i) dos autores para se manifestarem sobre o acordo noticiado pelo banco réu na petição de ID no 14300348; ii) do advogado Astrogildo Ribeiro da Silva, a fim de que esclareça os fatos narrados pelo demandando acerca de supostos valores recebidos em duplicidade (ID no 14393109).